Tribunal: CARF
Processo: 15504.725722/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725722/2014-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-007.378 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Embargante
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. OMISSÃO.
Deve ser retificado o julgado, quando não explicitado de forma clara e objetiva,
todos os motivos que levaram ao provimento parcial do recurso de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por, unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-004.552, de 06 de junho de 2018,
para negar provimento ao recurso de ofício em relação à exclusão das competências 01/2009 a
10/2009, mantendo as demais conclusões expressas na decisão embargada.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Tratam-se de Embargos de declaração apresentados pelo sujeito passivo em face
de acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, cuja ementa
transcreve-se abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725722/2014-81
Fl. 3991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725722/2014-81

Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, §
4o, DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN,
se, inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O pagamento do aviso prévio indenizado não tem caráter remuneratório, vez
que o empregado, nessa hipótese, não presta serviço para o empregador e nem
está à sua disposição.
Não se trata de rendimento pago, devido ou creditado, destinado a retribuir o
trabalho que não está sendo prestado.
A contribuição não pode incidir sobre o aviso prévio indenizado, devendo a
autoridade executora excluir da base de cálculo do lançamento os valores
comprovadamente pagos a esse título.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONSISTÊNCIA DO LEVANTAMENTO FISCAL. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A
TÍTULO DE ALUGUEL.
Diante da consistência do levantamento fiscal, é indubitável que a recorrente
deveria ter comprovado as eventuais informações prestadas em GFIP
porventura desconsideradas pelo agente fazendário.
No tocante aos pagamentos comprovadamente realizados a título de aluguel,
mas indevidamente informados em DIRF como rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício, deve ser retificado o lançamento, diante dos contratos e
demais documentos juntados na impugnação e no recurso voluntário.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA
LEGAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei
de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social, das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos.
Não atende aos requisitos legais para fins de fruição da isenção, o acordo
firmado previamente ao período de apuração dos lucros e resultados quando
nele não estão estabelecidas as metas a serem atingidas e os mecanismos de
aferição de cumprimento do acordado.

Fl. 3992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725722/2014-81

A decisão foi registrada nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em dar parcial provimento ao recurso de
ofício, mantendo a sujeição passiva solidária das empresas integrantes do grupo econômico,
vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que negou provimento. Em relação ao
recurso voluntário, em dar-lhe provimento parcial para excluir as parcelas inerentes ao aviso
prévio indenizado, vencidos os Conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator, e Douglas
Kakazu Kushiyama, que deram provimento parcial em maior extensão, afastando a exigência
fiscal relativa ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) do ano de 2010.
Designado para redigir o voto vencedor a Conselheira Dione Jesabel Wasilewski..

O Contribuinte interpôs os Embargos de Declaração de fls. 3741 a 3750, com
fundamento no artigo 65 do Anexo II do RICARF, alega estar o acórdão embargado maculado
por omissões, apresentou suas razões recursais quanto às:

OMISSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DAS COMPETÊNCIAS DE 01/2009 A 10/2009
- LANÇADAS ANTERIORMENTE (PLR'S DE 2007 E 2008); E
OMISSÃO
SOBRE
POSICIONAMENTO
FAVORÁVEL
DO
CARF
AO
CONTRIBUINTE A SER APLICADO EM OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA
JURÍDICA QUANDO DA ANÁLISE DA PLR;

O Presidente da 1a TO/2a Câmara/2a Seção do CARF, por meio do Despacho de Admissibilidade
de Embargos acolheu os aclaratórios de forma parcial nos termos seguintes:
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n° 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE, os Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo, APENAS no que tange ao item: (A) OMISSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DAS
COMPETÊNCIAS DE 01/2009 A 10/2009 - LANÇADAS ANTERIORMENTE (PLR'S DE 2007
E 2008).
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Ratificando o despacho de admissibilidade, acolho os embargos de declaração de
forma parcial.

De fato, restou ausente no dispositivo conclusivo do recurso de ofício, a
informação que restaria mantida a exclusão procedida pela DRJ das competências 01//2009 a
10/2009, por tratar-se de período já lançado, só tendo esse julgado se debruçado acerca da
decadência e caracterização do grupo econômico.

Por se referir a Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de
exercício anterior e cujo lançamento já foi consolidado em outro documento de constituição do
crédito tributário, entendo que andou bem a instância julgadora a quo ao concluir pela exclusão
das referidas competências.

Destarte, entendo que assiste razão à embargante quanto a este tocante.

Fl. 3993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725722/2014-81

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os embargos de declaração para
no recurso de ofício negar provimento em relação à exclusão das competências 01/2009 a
10/2009.

(assinado digitalmente)

Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 3994
DF CARF MF
Documento nato-digital